Tribunal: STF
Processo: HC 72776
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-29
Data de publicação: 1995-06-29

Ementa:
EMENTA: - Nulidade declarada pela falta de citação mediante
edital, a despeito de frustrada a citação pessoal.
          Ordem  concedida,  para anular  a  condenação  e expedir-se
alvara  de soltura,  sem prejuizo  da possibilidade  de decretação de
nova custodia preventiva.